Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713160-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDILSON GOMES DE ARAUJO, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA, WANDALO BUARETO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE COOPERAÇÃO. DEVER DE AUXÍLIO. DECISÕES CONFLITANTES. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. O dever de cooperação é um dever imposto a todos os sujeitos do processo, não apenas do juiz perante as partes, mas também destas entre si e o juízo. 2. Ao magistrado é conferido o poder/dever de esclarecer e auxiliar as partes na correta composição do conflito, incumbindo-lhe zelar por um processo justo e pela efetividade da tutela dos direitos. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando aplicação equivocada do princípio da cooperação processual e que a questão atinente ao cancelamento da distribuição do feito já se encontrava preclusa, não havendo que se falar em reconhecimento, de ofício, da competência da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Defende, assim, a manutenção da decisão agravada quanto ao ponto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 507, ambos do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012